Tribunal: STF
Processo: HC 252749
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 157.798/PR, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E TELEMÁTICA. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração em recurso ordinário em habeas corpus no qual se pleiteava a nulidade das decisões de quebra de sigilo telefônico e telemático por alegada falta de fundamentação.



    2. As decisões impugnadas autorizaram a interceptação telefônica e a quebra de sigilo de dados com base em indícios de crimes graves, como exploração de jogos de azar, peculato e corrupção, envolvendo policiais militares e particulares.



    3. O Tribunal de origem e o juízo singular fundamentaram a necessidade das medidas com base em indícios razoáveis e na impossibilidade de obtenção de provas por outros meios.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se as decisões que autorizaram e prorrogaram a interceptação telefônica e a quebra de sigilo de dados foram devidamente fundamentadas, conforme exigido pela legislação e pela jurisprudência.



    III. Razões de decidir



    5. As decisões de interceptação telefônica e suas prorrogações foram fundamentadas de forma adequada, com base em indícios concretos de prática delitiva e na necessidade das medidas para a investigação.



    6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite fundamentação sucinta nas decisões de prorrogação, desde que demonstrada a continuidade dos pressupostos que justificam a medida.



    7. A fundamentação per relationem, utilizada nas decisões de prorrogação, é aceita pela jurisprudência, não configurando nulidade.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: “1. As decisões de interceptação telefônica e suas prorrogações não exigem fundamentação exaustiva, bastando a demonstração dos requisitos legais. 2. A fundamentação per relationem é válida para prorrogações de interceptação telefônica, desde que os pressupostos da medida sejam mantidos” (doc. 7 — grifos no original).  



    Neste habeas corpus, a defesa relata, primeiro:



    O Ministério Público do Estado do Paraná formulou pedido de interceptação telefônica e de quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos perante o juízo de primeiro grau de jurisdição, em autos que ganharam o nº 0009786-13.2020.8.16.0013, tendo como investigado VANILDO BATISTA DE SOUZA e outros. 



    [...]



    Cumpre consignar que neste pedido o Ministério Público explica o que é quebra de sigilo de dados telemáticos e o que é quebra de sigilo de conteúdo telemático.



    [...]



    Este pleito foi deferido e quinze dias após o Ministério Público pugnou pela prorrogação das interceptações acima, acrescentou novos alvos a serem interceptados, bem como requereu um novo e diferente pedido, qual seja, a quebra de conteúdo telemático. Veja-se os acréscimos em relação ao pedido anterior:



    [...]



    O que se tem, portanto, na segunda manifestação ministerial, é um novo pedido, totalmente alheio e muito mais invasivo que o primeiro. Aprioristicamente requereu-se a mera quebra do sigilo de dados telemáticos e no segundo pedido requereu-se a quebra do sigilo de conteúdo telemático.



    A prova que o segundo pedido é superlativamente mais invasivo que a mera quebra de sigilo de dados telemáticos é que foi requerido, no item 11 acima destacado, o encaminhamento de “Todo o conteúdo disponível, ainda que criptografados, relativos a backup do aplicativo WhatsApp”.



    Enquanto o primeiro pedido versava sobre dados (nomes dos titulares das linhas, números de seus CPFs, números de IMEIs, etc), o segundo pedido versava sobre o acesso ao conteúdo destes celulares, inclusive o acesso às conversas nele armazenadas (doc. 1, pp. 2-4).  



    Em seguida, sustenta:



    Ao apreciar o pedido de prorrogação da interceptação telefônica, bem como a quebra de sigilo de conteúdo telemático dos alvos – que até então não havia sido apreciado – e outras medidas requeridas pela primeira vez, tal como a inclusão de novos alvos das medidas, o Magistrado de primeira instância proferiu a seguinte decisão, se utilizando indevidamente de fundamentação per relationem.



    [...]



    Excelências, reparem que sequer é sopesada a invasividade da medida, desprezando-se o art. 5, inc. X, da Constituição Federal; Sequer é mencionado qual período de tempo que as empresas deveriam encaminhar o conteúdo armazenado; Sequer é citado os nomes dos novos alvos que seriam interceptados e com o sigilo de conteúdo telemático quebrado.



    Ou seja, autorizou-se esta medida superlativamente invasiva (quebra de sigilo de conteúdo telemático) em um parágrafo, remetendo-se a uma decisão anterior que não tratou do tema.



    [...]



    O que se tem, portanto, é que se utilizou da fundamentação per relationem, remetendo, em um parágrafo, a prestação jurisdicional para uma decisão judicial anterior, assim motivando o deferimento de um pedido que não tinha sido objeto de análise na decisão remetida, pois ele sequer tinha sido requerido.



    Sendo assim, é óbvio que não houve fundamentação quanto à quebra do sigilo de conteúdo telemático, pois remete-se a uma decisão anterior que não tratou do tema (doc. 1, pp. 5-7).



    Por fim, argumenta:



    Com todo respeito, na decisão questionada e acima reproduzida não foi “demonstrada a necessidade do prosseguimento da medida com base nas informações colhidas durante a etapa de interceptação anterior”.



    Tampouco o juízo cumpriu a incumbência de “demonstrar a permanência dos pressupostos justificadores e a imprescindibilidade da medida para prosseguimento das investigações”.



    Vejam, Excelência, que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça é verdadeiro ato coator, pois não sanou o constrangimento ilegal que sofre o paciente VANILDO.



    As próprias premissas fixadas no acórdão não são encontradas na decisão questionada, que prorrogou as interceptações telefônicas e deferiu a quebra de conteúdo telemático sem (i) demonstrar a necessidade do prosseguimento com base nas informações colhidas durante a interceptação anterior, nem (ii) demonstrou a permanência dos pressupostos e a imprescindibilidade da medida [...]. (Doc. 1, pp. 11-12). 



    Ao final, requer:



    [...] a concessão da ordem de Habeas Corpus, para o fim de reconhecer o constrangimento ilegal que sofre VANILDO BATISTA DE SOUZA ocasionado por ofensa ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, com a decisão de mov. 17.1 dos autos 0009786-13.2020.8.16.0013. Por consequência, que este reconhecimento tenha seus efeitos em tudo o que dela derivou-se.



    Subsidiariamente, requer-se que seja reconhecido o vício de tal decisão tão somente quanto ao deferimento de quebra de sigilo de conteúdo telemático, visivelmente não enfrentado pelo juízo de primeira instância na decisão de mov. 17.1 dos autos 0009786-13.2020.8.16.0013.



    O Paciente ainda requer a Vossas Excelências, especialmente ao Ministro relator, que se determine a intimação destes Impetrantes, indicando a data da sessão de julgamento do presente writ, para comparecimento e sustentação oral em defesa da ordem jurídica justa (doc. 1, p. 14).  



    É o relatório. Decido.  



    A interceptação da comunicação telefônica é meio de produção de prova que encontra respaldo no texto constitucional. A Constituição Federal, ao elencar a proteção ao sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas em seu rol de direitos e garantias fundamentais, fez ressalva expressa sobre a possibilidade desta especial proteção ser mitigada, em caso de investigação criminal, litteris:



    Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:



    [...]



    XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.



    O referido dispositivo contém norma de eficácia limitada, assim classificado pela doutrina, por depender da edição de uma lei para que possa ser aplicada em casos concretos. 



    A Lei n. 9.296/1996, que rege a matéria atinente à interceptação de comunicações telefônicas, por sua vez, estabelece que essa medida excepcional, para fins de prova em investigação criminal e em instrução processual penal, depende de ordem do juiz competente para a ação principal, somente podendo ser decretada se houver indícios razoáveis de autoria ou de participação em infração penal, se a prova não puder ser feita por outros meios e se o fato investigado for punível com reclusão. 



    O art. 2º do mencionado diploma legal dispõe:



    Art. 2° Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:



    I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal;



    II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis;



    III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.



    Parágrafo único. Em qualquer hipótese deve ser descrita com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada.



    Mais adiante, o art. 5º dessa Lei estabelece que a decisão será fundamentada, sob pena de nulidade.



    No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu as questões da seguinte forma:



    Conforme relatado, pretende a Defesa, em síntese, o provimento do agravo regimental de modo a ver reformada a decisão monocrática para dar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e determinar a nulidade das decisões proferidas nos autos cautelares de quebra de sigilo telefônico e telemático pelo Juízo de primeiro grau por serem carentes de fundamentação.



    A decisão impugnada, entretanto, analisou todos os pontos apresentados de forma devidamente fundamentada.



    Acerca da controvérsia alegada, observa-se da primeira decisão que autorizou a interceptação telefônica os seguintes fundamentos, in verbis (fls. 94-99 - grifei):



    “A Constituição Federal assegura em seu artigo 5º, inc. XII a inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.



    A Lei nº 9.296/96 regulamenta a interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, incluindo as do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática, que compreende a captação da conversa por um terceiro, sem o conhecimento dos interlocutores ou com o conhecimento de um só deles.



    No presente caso, foi solicitada a interceptação telefônica propriamente dita, bem como a quebra de sigilo telefônico e telemático. Quanto a informações sobre dados cadastrais, chamadas e mensagens originadas e recebidas, sendo que esta última medida que não se submete à Lei nº. 9.296/96, conforme precedente a seguir transcrito:



    [...]



    Acerca do tema, trago ainda à baila lição doutrinária citada no referido acórdão:



    [...]



    Ainda que não seja objeto de regulamentação legal específica, nada há de ilegal na quebra de sigilo dos dados telefônicos - notadamente quando se faz necessária para a investigação criminal – uma vez que há autorização legal para a determinação de medida mais grave, qual seja, a interceptação telefônica.



    [...]



    No presente caso, verifico que: a) os crimes ora investigados são punidos com reclusão; há indícios suficientes de autoria em desfavor dos representados, c) não há outros meios disponíveis para a apuração dos delitos.



    Narra a autoridade requerente que:



    De início, por meio da Notícia de Fato registrada sob n° MPPR0078.19.007113-0 oriunda da 3ª Promotoria de Justiça de Ibiporã/PR, posteriormente convertida em Procedimento Investigatório Criminal, chegou ao conhecimento deste Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) – Núcleo Londrina, relato da possível prática de exploração de jogos, peculato, corrupção ativa e/ou passiva e lavagem de ativos por particulares e Policiais Militares lotados na cidade de Jataizinho/PR.



    Nesse sentido, consta do depoimento anônimo prestado por morador daquela urbe que o Policial militar VANILDO (vulgo “Pigmeu”), juntamente de seu filho VINICIUS e de ALLAN ALVES FERREIRA, proprietário dos estabelecimentos comerciais “OBA – Choperia e Petiscaria” e “Disneylândia”, colocaram em prática esquema delituoso para exploração de jogos de azar no município.



    Com efeito, VANILDO e VINICIUS seriam os proprietários das máquinas caça-níqueis, enquanto ALLAN figuraria como uma espécie de “linha de frente”, sendo responsável pela entrega dos equipamentos nos estabelecimentos e retirada dos malotes com os valores arrecadados.



    Consta da declaração anexa que os policiais militares VANILDO e VINICIUS, proprietários das máquinas, ofereceram os equipamentos, inclusive, para amigos do declarante, os quais relataram “certa pressão” por parte dos agentes públicos a fim de que aceitassem a proposta. Em contrapartida, pagariam um percentual dos lucros aos proprietários dos estabelecimentos que aderissem ao esquema.



    Ademais, o depoente relatou outra possível frente criminosa com a qual o policial militar VANILDO estaria envolvido. Conforme declarou, o agente público estaria desviando as motos apreendidas que não possuem documentação para desmanche na mecânica “KAZZ MOTOS”, cujo proprietário é ARLINDO, o qual seria responsável pela desmontagem e revenda das peças, com posterior divisão dos lucros.



    Nesse contexto delituoso, ainda destacou que VANILDO é proprietário de uma chácara em Jataizinho que não condiz com sua remuneração, indicando a possível prática de lavagem de ativos.



    Por fim, o denunciante anônimo relatou que ALLAN ALVES FERREIRA vende cigarros advindos do Paraguai no estabelecimento “Disneylândia”, loja de brinquedos da qual é proprietário, bem como em toda a região, incluindo os municípios de Rancho Alegre e Sertanópolis. Tal prática criminosa (possível contrabando) também seria de conhecimento de policias militares e, embora tenham ciência dos fatos, não tomam qualquer providência para repressão, indicando a possível prática de corrupção passiva.



    Diante da notícia de tais fatos, este GAECO realizou algumas diligências preliminares visando averiguar a veracidade da declaração prestada, cujos fatos foram corroborados.



    [...]



    Assim, em que pese tenha sido possível colher alguns indícios em diligências preliminares, ainda é necessário realizar investigações a fim de melhor demonstrar os esquemas criminosos em tese perpetrados pelos Policiais Militares, assim como colher informações que possam levar a identificação dos demais integrantes de suposta organização criminosa incrustada na Polícia Militar do Paraná para prática de delitos visando a obtenção de vantagens econômicas indevidas, notadamente corrupções e peculatos, reforçando a imprescindibilidade da medida cautelar adiante requerida.



    Do breve relato e tudo que compõe os autos, é possível concluir haver fortes indícios da prática de crimes militares, cuja elucidação depende do afastamento do sigilo telefônico e demais medidas, para melhor identificação das práticas delitivas que teriam sido praticadas pelo militar estadual. Destarte, estando presentes as exigências enumeradas no artigo 2º da Lei nº. 9.296/96, o deferimento do requerimento é medida que se impõe.



    A Justiça Militar possui competência para determinar as diligências necessárias no âmbito de investigação que apura crime(s) militar(es), ainda que os destinatários sejam civis.



    Por todo o exposto, com base no artigo 5º da Lei nº. 9.296/96 e nos artigos 10 e 14 da Resolução nº 359/2008 do Conselho Nacional de Justiça, a interceptação telefônica dos terminais AUTORIZO indicados na representação, bem como a requisição das informações pretendidas, em seus exatos termos.”



    No que tange à decisão que autorizou a prorrogação das medidas, assim restou consignada, in verbis (fls. 334-337 - grifei):



    “Nesta oportunidade foi solicitada interceptação telefônica, propriamente dita, bem como a quebra de sigilo telefônico, informática e de telemática. Quanto a informações sobre dados cadastrais, chamadas e sigilo telefônico, informática e de telemática, mensagens originadas e recebidas, sendo que esta última medida que não se submete à Lei nº. 9.296/96.



    Ainda que não seja objeto de regulamentação legal específica, nada há de ilegal na quebra de sigilo dos dados telefônicos — notadamente quando se faz necessária para a investigação criminal – uma vez que há autorização legal para a determinação de medida mais grave, qual seja, a interceptação telefônica.



    Ademais, o entendimento predominante na doutrina e jurisprudência é de que os dados telefônicos não contam com o sigilo absoluto, podendo ser quebrado mediante ordem judicial, observado os princípios do devido processo legal, do juiz natural e da proporcionalidade.



    Já a interceptação telefônica propriamente dita, prevista na Lei 9.296/1996, pode ser definida como a interceptação telefônica intervenção externa em comunicação telefônica entre outras pessoas, com a finalidade de se tomar conhecimento de circunstância que, de outra forma, permaneceria desconhecida.



    Os seus requisitos para o deferimento do pedido e eventuais prorrogações estão previstos na referida Lei, sendo que o seu artigo 2º, estabelece, expressamente, as hipóteses em que não pode ser realizada, isto é, quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal, a prova puder ser feita por outros meios disponíveis, o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.



    No presente caso, verifico que: a) os crimes ora investigados são punidos com reclusão; há indícios suficientes de autoria em desfavor dos representados, c) não há outros meios disponíveis para a apuração dos delitos.



    Narra a autoridade requerente que:



    É do conhecimento de Vossa Excelência que tramita neste GAECO – Núcleo Londrina investigação consubstanciada no práticas delituosas - como Procedimento Investigatório Criminal n° MPPR-0078.19.007113-0, que visa apurar suposta exploração de jogos de azar, peculato, corrupção ativa e/ou passiva e lavagem de ativos - envolvendo agentes públicos vinculados à Polícia Militar do Estado do Paraná, bem como particulares, na cidade de Jataizinho/PR.



    Após diligências preliminares (cf. Relatório Policial n° 086/2020 – mov. 1.2), o Ministério Público requereu a implantação de interceptação telefônica, quebra de sigilo de dados telefônico e telemático dos investigados (mov. 1.1), medidas essas deferidas por esse r. Juízo (mov. 6).



    Com a proximidade do esgotamento do primeiro período de acompanhamento dos alvos, considerando o satisfatório resultado da medida (cf. Relatório Policial 095/2020 – mov. 15.2), este GAECO formulou pedido de prorrogação da interceptação telefônica, bem como de inclusão de novos alvos (mov. 15.1). Novamente, o requerimento foi acolhido por Vossa Excelência (mov. 17).



    Dessa forma, diante do iminente esgotamento do prazo do 2º período de interceptação telefônica, tem o presente a finalidade de apresentar a Vossa Excelência os resultados até então obtidos, a fim de demonstrar a imprescindibilidade de nova prorrogação medidas já deferidas.



    [...]



    Do breve relato e tudo que compõe os autos, verifica-se que as medidas estão permitindo o aprofundamento das investigações e trazendo fortes indícios da prática de crimes por parte dos requeridos, motivo pelo qual a concessão do pedido, em seus exatos termos é medida que se impõe.



    A Justiça Militar possui competência para determinar as diligências necessárias no âmbito de investigação que apura crime(s) militar(es), ainda que os destinatários sejam civis.



    Por todo o exposto, com base no artigo 5º da Lei nº. 9.296/96 e nos artigos 10 e 14 da Resolução nº 259/2008 do Conselho Nacional de Justiça, AUTORIZO a prorrogação e extensão da medida, em seus exatos termos.”



    Por sua vez, assim se manifestou o Tribunal a quo no acórdão recorrido, in verbis (fls. 774-775 - grifei):



    “Em 09.06.2020, o douto juiz singular, fazendo referência aos fundamentos lançados na decisão inicial, deferiu o pedido de prorrogação das medidas anteriormente adotadas, incluindo, ainda, novos investigados a serem interceptados, bem como autorizando a quebra de sigilo de dados telemáticos dos alvos (mov. 17.1).



    Nova decisão de prorrogação da medida investigativa foi proferida em 26.06.2020, remetendo-se à decisão inicial e ao novo cenário narrado pelo parquet (mov. 27.1). Em 13.07.2020, deferiu-se novo pedido de prorrogação formulado pelo órgão ministerial, tendo como alicerce os argumentos anunciados nas decisões anteriores (mov. 36.1).



    Quarta prorrogação foi concedida por decisão proferida em 04.08.2020, oportunidade em que se baseou no novo quadro descrito pelo investigante (mov. 45.1). Em 05.08.2020, o magistrado, fundando-se no novo retrato fático trazido, deferiu pedido para a inclusão de terminais telefônicos na medida de interceptação (mov. 48.1).



    Seguindo, em 25.08.2020, apoiando-se nas razões lançadas anteriormente, deferiu-se a quinta prorrogação da medida (mov. 53.1). Nova prorrogação foi deferida em 11.09.2020, igualmente com referência às decisões anteriores (mov. 62.1).



    Como visto, e foi devidamente observado pelo douto juiz singular, a decisão que deferiu a interceptação telefônica e telemática - bem como a quebra de sigilo de dados -, 'não se resumiu a parafrasear ato normativo, empregar conceitos jurídicos indeterminados ou mesmo a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos ao caso concreto. Da mesma forma, a decisão não deixou de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou de enfrentar todos os argumentos deduzidos'.



    Ao contrário, fez o magistrado alusão ao cenário descrito pelo parquet, realçando todos os fatos que, a seu ver, eram de maior relevância para certificar a materialidade e autoria da ação delituosa. Verificando, também, o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do pedido (AP, mov. 307.1).



    Portanto, até onde se permite verificar pela via angusta do habeas corpus, infere-se que o douto juiz singular apresentou razões concretas para o deferimento do pedido inicial, em conformidade com o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal.”



    Com efeito, conforme se depreende dos excertos acima colacionados, a primeira decisão que autorizou a interceptação telefônica observou os pressupostos do artigo 2º da Lei n. 9.296/1996, pois indicou a presença de indícios razoáveis da prática delitiva, citando longo trecho da manifestação ministerial que tratou da posição ocupada, em tese, pelo recorrente no grupo criminoso investigado.



    Além disso, em observância aos artigos 2º, I, e 5º da Lei n. 9.296/1996, nas decisões de prorrogação das interceptações telefônicas e telemáticas, o Juízo singular examinou as provas até então colhidas, citou mais uma vez trechos da manifestação ministerial, demonstrando a imprescindibilidade da continuidade da medida para as investigações.



    Insta salientar, uma vez mais, que a decisão de prorrogação não precisa ser exaustiva, admitindo-se que seja sucinta, reputando-se válida a fundamentação quando demonstrada a necessidade do prosseguimento da medida com base nas informações colhidas durante a etapa de interceptação anterior.



    Ademais, a orientação jurisprudencial desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as “posteriores decisões [de prorrogação] não precisam reproduzir os fundamentos da decisão inicial, na qual já se demonstrou, de maneira pormenorizada e concretamente motivada, o preenchimento de todos os requisitos necessários à autorização da interceptação, à luz dos requisitos” (RHC n. 105.840/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 23/8/2019).



    De fato, para a prorrogação da medida de interceptação telefônica, incumbe ao juízo demonstrar a permanência dos pressupostos justificadores e a imprescindibilidade da medida para prosseguimento das investigações, considerando que o juízo já tem ciência do objeto da investigação, como ocorreu no caso dos autos.



    [...]



    Dessarte, considerando que no presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração das decisões agravadas, deve haver a manutenção dos atos judiciais por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/3/2023; e AgRg no HC n. 659.003/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/3/2023.



    Ante todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 8 — grifos meus e no original).



    Entendo, portanto, que a interceptação e as demais medidas cautelares não foram decretadas de forma indiscriminada, sem qualquer respaldo nos autos. Pelo contrário, verifica-se que o Juízo processante atendeu ao pedido do Ministério Público local diante das informações até então apuradas, as quais apontavam para a participação do paciente nos delitos investigados.



    Em determinados crimes, muitas vezes, o acusado perpetra sua ação utilizando-se de interpostas pessoas ou mesmo conduzindo-se de maneira ardilosa como forma de subverter a realidade, de modo que a coleta da prova da prática do fato típico torna-se mais difícil. Nessas circunstâncias, a decretação de interceptação telefônica mostra-se medida adequada e necessária para o prosseguimento das investigações. 



    No julgamento do Recurso Extraordinário — RE 625.263/PR, o Plenário do Supremo Tribunal Federal — STF fixou a seguinte tese:  



    São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto (RE 625.263/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes e Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6/6/2022 – grifei).  



    No mais, consoante a iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o decreto da interceptação telefônica pode ser sucessivamente renovável, sempre que o magistrado, com base no quadro fático, entender que essa medida permanece útil à investigação. Além do precedente do Plenário, antes referido, menciono os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF:



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E DE SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 1º, I, DA LEI Nº 8.137/98 E 337-A DO CÓDIGO PENAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA QUE DEMONSTRA A CONVENIÊNCIA A INDISPENSABILIDADE DESSE MEIO DE PROVA. POSSIBILIDADE DE SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES, DESDE QUE DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE RENOVAR A MEDIDA. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 661. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO SIGILO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A interceptação telefônica, medida sujeita à cláusula de reserva de jurisdição, deve ser determinada mediante decisão fundamentada que evidencie a conveniência e a indispensabilidade desse meio de prova. Precedente: RE 625.263-RG, Tema 661, Tribunal Pleno, Red. p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/6/2022.



    2. As prorrogações da interceptação telefônica são válidas, máxime quando evidenciada a necessidade de renovação da medida e observado o artigo 5º da Lei nº 9.296/96. Precedentes: RE 625.263-RG, Tema 661, Tribunal Pleno, Red. p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/6/2022; HC 106.129, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/3/2012; HC 161.412-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018; ARE 1.320.336-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 29/9/2021; HC 230.865-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 23/4/2024; RHC 227873-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/11/2023.



    3. O reconhecimento das nulidades alegadas pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdi